Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-13.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005554-13.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISMAEL GOMES CIRQUEIRA - CPF: 191.823.099-49 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPERTINÊNCIA - DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

II – Não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1005554-13.2021.8.11.0055 interposto por ISMAEL GOMES CIRQUEIRA contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C DANOS MATERIAIS” onde litiga com BANCO CETELEM S/A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145358823 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, razão porque ratificou a liminar concedida e declaro nulo o contrato que embasa a vertente demanda. Ainda, condenou a parte demandada a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora, sendo que os débitos descontados serão restituídos de forma simples, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo. Por conseguinte, determinou o retorno das partes ao “status quo ante”, devendo a parte autora restituir à parte demandada o valor depositado em sua conta bancária, qual seja: R$ 918,26 (Id. 69283352), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da disponibilização, sem prejuízo de eventual compensação com os valores devidos pela parte demandada. Considerando a sucumbência recíproca, condenou, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, que deverá ser rateado igualmente entre as partes (50% para cada). Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suma, requer o apelante sob ID. 145358824 que seja declarada a restituição em dobro dos descontos realizados em concordância com jurisprudência já pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Que seja determinado o pagamento de danos morais equivalentes a R$10.000,00(dez mil reais), pela conduta ilícita praticada pela Apelada dos descontos indevidos, em concordância com julgados recentes deste tribunal em matérias idênticas onde condenou as instituições ao ressarcimento em danos morais, pelos descontos indevidos praticados.

Contrarrazões sob ID. 145358832.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de rescisão de contrato c/c anulação de cláusula contratual c/c repetição de indébito de parcelas pagas c/c indenização por danos morais c/c danos materiais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por ISMAEL GOMES CIRQUEIRA, doravante denominado recorrente, em face de BANCO CETELEM doravante denominado recorrido.

Narrou ser beneficiário de aposentadoria e que, ao perceber a baixa do valor de seu benefício, solicitou o relatório de seus vencimentos, oportunidade em que percebeu descontos a título de “empréstimos/cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”. Aduziu que acreditou ter contratado empréstimo consignado, porém, se tratava empréstimo oriundo de cartão de crédito “RMC” que jamais recebeu ou utilizou.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente; declarou nulo o contrato que embasa a demanda; condenou a parte demandada a efetuar a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora; condenou, por fim, as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se no pedido de restituição dos valores de forma dobrada, bem como seja condenada a instituição financeira a indenizar a parte consumidora por danos morais.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Imprescindível salientar que a a parte consumidora foi a única apelante.

Pugna a parte recorrente pela restituição de forma dobrada e condenação da parte adversa em danos morais.

No tocante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42 do CDC), o STJ no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, foi fixada a seguinte tese:

"TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO". (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

O reconhecimento da ilegalidade dos descontos questionados não autoriza a restituição de forma dobrada, conforme pretendido pela autora, mas simples, por não se evidenciar conduta contrária à boa-fé objetiva da financeira ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU QUE A ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO É FALSA - INEXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS QUE É DE RIGOR - RESTITUIÇÃO, PORÉM, QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES, AUSENTE PROVA DE MÁ-FÉ DA APELANTE - DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR ARBITRADO PELO MM. JUÍZO A QUO QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1001112-85.2020.8.26.0648; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CONTRATOS BANCÁRIOS OPERAÇÕES INDEVIDAS REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência de má-fé sentença mantida neste tópico. DANO MORAL perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu fixação não no valor pleiteado pelo apelante, mas em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese sentença reformada neste aspecto. Resultado: recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1001893-17.2020.8.26.0484; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Promissão - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 24/11/2021; Data de Registro: 24/11/2021)

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023